Tribunal: STF
Processo: ARE 1472814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Ausência de deferimento de suspensão nacional pelo C. STF no Tema nº 1.019 da Repercussão Geral (RE nº 1.162.672).



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Auxiliar de laboratório. Aposentadoria especial. Pretensão de obter aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade de risco, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Observância do art. 40, § 4º, inciso II, da CF. Admissibilidade. Ausência de norma regulamentadora. Aplicação supletiva da regra do art. 57 da Lei 8213/91. Laudo pericial conclusivo que a Autora exerceu atividade insalubre por todo o período em que exerceu o cargo de auxiliar de laboratório. Hipótese em que, desde que a Autora satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral da Previdência Social, fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial. Autora que preencheu os requisitos antes da edição da LCE nº 1354/2020, devendo ser aplicado o tema nº 942 do STF.



    SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL APOSENTADORIA ESPECIAL. Requisitos comprovados. Aposentadoria integral e com paridade de vencimentos. Autora que comprovou estar exposto a agentes insalubres, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e laudo pericial. Inteligência do art.6º da EC nº 41 e art. 2º da EC 47. Ingresso do servidor antes da EC 41/03, fazendo jus a aposentadoria integral com. Contagem de tempo para aposentadoria especial. Súmula Vinculante nº 33 do STF.



    VALORES RETROATIVOS. Termo a quo. Contagem de tempo para aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo.



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. nº 870947/SE). Reexame necessário e recurso improvidos, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, inciso III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente